Tribunal: STF
Processo: RE 283564
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
        SALÁRIO-EDUCAÇÃO: LEGITIMIDADE, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO
ANTERIOR (E.C. 1/69) E DA ATUAL, DE 1988. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
AGRAVO.
1.      A decisão agravada resumiu os fundamentos do julgado do
 Plenário, o que viabilizou sua impugnação.
2.      E ambas as Turmas da
 Corte têm seguido tal orientação, em acórdãos já publicados, com a
mesma e resumida fundamentação, cujo desacerto não ficou aqui
demonstrado.
3.      Agravo improvido.